Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711280-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, contra o acórdão de ID 46426724. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46779114. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 14:51:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador